Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701404-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSANA LAURENTINO REIS REU: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ROSANA LAURENTINO REIS contra WEBERTON VIEIRA DA SILVA buscando desconstituir a coisa julgada decorrente do acórdão no 1854796 prolatado no Agravo de Instrumento no 0751349-29.2023.8.07.0000. A autora sustenta que a ação rescisória é cabível "para regularização dos diversos erros de fato". Argumenta que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, mesmo em caso de trânsito em julgado da decisão. Aponta como erros a inexistência de citação pessoal e a nulidade da citação por edital realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701607-09.2022.8.07.0020l e a não aplicação da fungibilidade recursal quando seu advogado interpôs apelação em vez de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sustentando que essas circunstâncias demonstram a violação ao contraditório e à ampla defesa. Acrescenta que o acórdão no 1854796 se baseia em devolução do prazo para apresentar embargos à execução no Juízo de origem que jamais ocorreu e que a cobrança veiculada na execução decorre de contrato de aluguel simulado, formalizado apenas para que a executada tivesse comprovante de endereço. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para suspender a expedição de certidão de averbação feita conforme art. 517 do Código de Processo Civil e, no mérito, a procedência do pedido para rescindir o acórdão no 1854796 e "cassar a sentença". Intimada para emendar a inicial e esclarecer os pontos identificados na decisão de ID 67950215, a autora apresentou emenda e documentos em ID 68820313 e seguintes. Na emenda, reformula o pedido de tutela de urgência para requerer a “anulação/suspensão da execução de título extrajudicial e eventual ordem de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista Processo 0000709-81.2021.5.10.0103”. Custas e depósito não recolhidos em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Demonstrada pela autora a perda do último emprego em que remunerada com a quantia de R$ 1.524,96 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC) e estando a rescisória calcada no permissivo legal do art. 966, VIII do Código de Processo Civil, dela conheço. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ab initio, necessário fixar, como é de conhecimento geral, que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. É a lição do eminente Professor Antônio Cláudio da Costa Machado (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a edição, 2008, Ed. Manole, p. 881): Dada a circunstância de o fenômeno jurídico coisa julgada ser tido pela ordem constitucional como uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua quebra ou o seu rompimento só pode acontecer em hipóteses expressamente consagradas pela lei. Daí o rol taxativo (numerus clausus), expresso pelos incisos abaixo. O próprio caput desse art. 485, contudo, já estabelece uma importante limitação genérica ao direito (processual ou material?) de pedir rescisão: rescisória só cabe se o ato atacado é sentença (sentença mesmo ou acórdão – arts. 162, § 1o e 163) de mérito, vale dizer, decisão jurisdicional que aprecia o pedido solucionando o litígio e que, por isso, faz coisa julgada material (arts. 269, 467 e 468); sentenças terminativas (art. 267) jamais são passíveis de ação rescisória. O trânsito material em julgado, portanto, é que dá o interesse de agir da rescisória, já que o mero trânsito formal não impede a repropositura da ação (art. 268) O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Elpídio Donizetti ao analisar a antecipação da tutela faz as seguintes considerações: Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titulo do direito material disputado. (...) A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, com o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito, exigi-se mais que a fumaça: exibe-se a verossimilhança, a aparência do direito. Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da antecipação da tutela é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (...) A antecipação da tutela é concedida com base num juízo provisório, formado a partir dos fatos unilateralmente narrados. Pode ser na decisão final, em razão do contraditório e das provas apresentadas pela parte adversa, que o juiz mude seu convencimento e decida contrariamente aos interesses daquele que foi beneficiado coma antecipação. Essa é a razão porque “não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (art. 273, §2o). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. pág. 219) O acórdão rescindendo negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO EFETIVADA. DIREITO DE DEFESA VIABILIZADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento do réu nos autos supre a eventual falta ou nulidade da citação. 1.1. No caso, não há nada a alterar no decisum que deferiu a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema Sisbajud, tendo em vista que, foi devolvido o prazo para os embargos á execução, bem como houve oportunidade de questionamento do título pela via própria, e, inexistindo concessão de efeito suspensivo no âmbito dos embargos à execução, as medidas constritivas posteriores revelam-se adequadas. 2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1854796, 0751349-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) A despeito de o Juízo de origem ter refutado a tese da nulidade da citação em exceção de pré-executividade, e o recurso interposto em relação à decisão não ter sido conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade, observa-se que a matéria fora apreciada em recurso posterior, ora analisado. Sobre a nulidade da citação, consta no inteiro teor a fundamentação do julgado: No presente caso, em suma, a Agravante alega que não pode ocorrer a penhora via sistema Sisbajud, em razão da nulidade da citação. Argumenta que a citação fora realizada em endereço equivocado. A respeito do assunto sob exame, o art. 239 do CPC, assim dispõe: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Do dispositivo transcrito, depreende-se que o comparecimento espontâneo do réu é capaz de suprir eventual falta ou nulidade de citação. Nesse contexto, a tutela a respeito da eventual nulidade da citação abrange período anterior à decisão que determinou a suspensão dos efeitos da penhora e concedeu a gratuidade de justiça. Foi devolvido o prazo para os embargos à execução, bem como houve oportunidade de questionamento do título pela via própria, e, inexistindo concessão de efeito suspensivo no âmbito dos embargos à execução, as medidas constritivas posteriores são adequadas. Os efeitos de eventual reconhecimento de nulidade da citação têm efeitos retroativos (ex tunc), mas não pode abarcar o período futuro, sob pena de obstaculizar ilegalmente o exercício do direito de crédito. É fato incontroverso que a tese de nulidade da citação já foi analisada pelo Juízo a quo (ID 151017350), tendo sido viabilizado o pleno direito de defesa da Executada, inexistindo óbice, neste momento, à realização de pesquisa de ativos para garantir o cumprimento de obrigações. (destaquei) Há um vício na citação da executada que deve ser reconhecido, tendo em vista que constitui vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Nota-se que na inicial da ação de execução extrajudicial o endereço informado para citação da devedora foi o seguinte: Rua 11-A, chácara 94, Lote 2, Vicente Pires/DF, CEP 72.001-480. Contudo, no mandado citatório constou como endereço para citação: Chácara 49, RUA 11-A, CHÁCARA 94, LOTE 02, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires), BRASÍLIA - DF - CEP: 72001-480, o que ocasionou a citação por edital da executada. A Defensoria Pública, informando não dispor das informações necessárias, não apresentou embargos à execução. A despeito do entendimento proferido no acórdão rescindendo, não foi possível verificar a reabertura do prazo para apresentação de embargos após o comparecimento espontâneo da executada, ocorrido após o bloqueio de valores de sua titularidade. Sendo assim, a executada ficou impossibilitada de opor embargos à execução, onde poderia suscitar matérias mais amplas do que as admitidas na exceção de pré-executividade, comprometendo seu direito de defesa. Ressalte-se que o endereço correto de sua residência sempre esteve mencionado na execução, desde a petição inicial, mas não fora diligenciado por equívoco. Diante do exposto, a tese de que o julgado incorreu em erro de fato, pela admissão de fato inexistente, consistente na reabertura de prazo para apresentação de embargos à execução, é de provável admissão, decorrendo prejuízos à parte autora com a continuidade da execução. Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. FRAUDE A LEI. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ. 2. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual. No caso, além de não impugnada especificamente na contestação, a alegação de dolo encontra amparo nos fatos e provas dos autos. 3. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, o que se verifica na espécie, tendo em vista a nulidade de citação, promovida por edital nos autos originários, sem o indispensável preenchimento dos requisitos legais. 4. Reconhecida a nulidade de citação e a necessidade de repetição do ato, o juízo rescindente (desconstituição do julgado) não autoriza o novo julgamento da ação matriz (juízo rescisório) pelo próprio órgão colegiado do Tribunal, sob pena de persistir o ato processual gerador de cerceamento de defesa. 5. Ação rescisória admitida. Pedido procedente. (Acórdão 1661812, 0742424-15.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 02/03/2023.) Nesse contexto, a despeito de o acórdão no 1854796 tratar sobre a citação como razão de decidir a respeito do deferimento de medidas expropriatórias na execução, é possível o acolhimento da matéria de ordem pública referente à nulidade da citação, visando à rescisão do julgado para condicionar a continuidade da execução à reabertura do prazo para embargos. Assim, em juízo perfunctório, sem prejuízo de nova análise após o exercício do contraditório nos presentes autos, tenho como cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO da ação e DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora para suspender a Execução de Título Extrajudicial no 0701607-09.2022.8.07.0020 e determinar que o réu se abstenha de protestar a decisão judicial que reconheceu a ausência de pagamento voluntário, até o final do julgamento desta demanda. Remeta-se cópia da decisão ao Juízo da execução. Diante do interesse da autora na realização de audiência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Após, inexistindo acordo, cite-se o réu, com prazo de 20 dias para a apresentação de resposta aos termos da presente ação rescisória (art. 970, CPC). Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025 17:15:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador